Tribunal: TJDFT
Processo: 0715522-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APOSENTADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL (GASS), ATUAL GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS) – CASO CONCRETO DIVERSO DA TESE FIXADA NO ENUNCIADO N. 35 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – PEDIDO ALTERNATIVO – RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – REPETIÇÃO DEVIDA. REPERCUSÃO GERAL (RE 593068/SC). RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO ALTERNATIVO PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte requerente.
2. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Além disso, não há informação de que o servidor esteja aposentado, sendo o Distrito Federal o responsável pela folha de pagamento e débitos efetuados. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que visa ao restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais (GPS) na folha de pagamento, assim como a condenação dos requeridos ao pagamento das parcelas vencidas, vincendas e não pagas da gratificação, a partir da sua supressão, ou, alternativamente, o ressarcimento das contribuições previdenciárias pagas relativas à mencionada gratificação desde 25/02/2014, recolhidas indevidamente pelo Distrito Federal, no valor de R$ 1.078,17 (um mil, setenta e oito reais e dezessete centavos).
4. Quanto ao pedido principal, a Turma de Uniformização de Jurisprudência já se manifestou sobre a matéria discutida e aprovou súmula com a tese fixada, a saber:
Súmula no 35 – Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO.

Acórdão 1610582, 07011819120208079000, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022.
5. No tocante ao pedido alternativo, importa salientar que quando do julgamento do RE 593068-SC, pelo regime da Repercussão Geral, Relator Ministro Luis Roberto Barroso, fixou-se a tese jurídica de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
6. Na hipótese, as parcelas de contribuição previdenciária, cujo ressarcimento se pretende (pedido alternativo) encontram-se dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remetem ao marco interruptivo da prescrição ocorrido com a decisão judicial proferida em 28/02/2019, no processo no 0701876-59.2019.8.07.0018, Ação de Protesto, promovida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do governo do Distrito Federal (ID 16687280 - pág. 126/170).
7. A prova dos autos revela que o recorrente é servidor aposentado da carreira de assistência social (aposentadoria ocorrida em 02/08/2017 (ID 16687278 – fl. 98) e considerada legal, para fins de registro em 21/02/2019, Decisão TCDF no 625/2019, ID 16687278 - pág. 107), e que deixou de receber em seus proventos o valor da GPS-inativo, a partir de abril de 2019 (ID 16687277 - pág. 44).
8. Nesse sentido, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença proferida e julgar procedente o pedido alternativo formulado pela parte, para condenar solidariamente os requeridos e recorridos a restituírem o valor de R$ 1.078,17 (um mil, setenta e oito reais e dezessete centavos), referente às contribuições previdenciárias recolhidas a partir de fevereiro de 2014, até dezembro de 2017, inclusive, conforme tabela de cálculo apresentada pela parte autora, ID 16687269, considerados apenas no seu valor histórico, acrescidos de correção monetária pelo INPC até 31/05/2018. Daí por diante, pela SELIC. Os juros de mora serão devidos no percentual de 1% ao mês, os quais incidirão, no presente caso, da citação até 31/05/2018. Aplicação da Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018 e da tese firmada no REsp no 1495146/MG (TEMA 905).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença proferida e julgar procedente o pedido alternativo formulado pela parte autora, na forma acima.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.